Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-83.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706297-83.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALDEMAR ALVES DOS SANTOS, MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SANTOS, CARLOS ALBERTO XAVIER AGRAVADO: MARIA GOMES DA SILVA D E S P A C H O Considerando a pretensão autoral para que seja reconhecida a falsidade dos documentos apresentados pelo advogado José Ribamar Mendonça Rabelo, na ação reivindicatória n.o 2016.07.1.015090-7 e, por consequência, que seja reconhecido que a parte ré (Maria Gomes da Silva) não é herdeira de Noeme; Considerando que a parte ré (Maria Gomes da Silva) é idosa e analfabeta; Considerando que o pedido de prova pericial foi deferido para que sejam colhidas as impressões digitais da requerida (suposta Maria Gomes da Silva) e, posteriormente, que seja realizado o confronto papiloscópico entre a planilha datiloscópica e as impressões digitais constantes nos documentos: a) Registro de Nascimento no 10.030; b) RG no. 041616662011-2; c) Escritura Pública de Inventário por Arrolamento; d) Escritura Pública de Ratificação da Escritura de Inventário; e) Escritura Pública de Retificação e Ratificação; f) Procuração Pública; Considerando que a prova pericial não foi realizada, em virtude de a parte requerida não ter sido encontrada pela Oficiala de Justiça e pela Polícia Civil do Maranhão, no endereço fornecido pelo advogado; Considerando que é dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015); Considerando que a parte requerida foi citada através do advogado José Ribamar Mendonça Rabelo, o qual tem poderes expressos para receber citação da requerida; Considerando que o advogado da parte requerida foi intimado duas vezes para colaborar com a prova pericial e manteve-se inerte; Considerando que o art. 400 do CPC estabelece que o Juiz pode admitir como verdadeiros os fatos que, por meio de documento ou de coisa, a parte pretendia provar, mas a outra parte se recusar a fazer ou entregar; Considerando que o art. 12 do Código de Ética e Disciplina da OAB estabelece que o advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo os feitos e que o art. 34, XI, da Lei n.o 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB) prevê que é infração disciplinar abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos 10 dias da comunicação da renúncia; E, por fim, considerando que, novamente, o advogado Jose Ribamar Mendonça Rabelo, OAB/MA 9.700, quedou-se inerte quando foi intimado para indicar o endereço da parte Ré, no prazo de 15 dias, visando o cumprimento da carta precatória, sob pena: a) de presunção legal de veracidade das alegações autorais que seriam objeto do exame pericial; b) de configurar abandono da causa e, por consequência, a expedição de ofício ao OAB Maranhão. Diante dessas considerações, especialmente pelos fatos de que: a) a parte ré é idosa e analfabeta, encontrando-se em lugar incerto; b) o advogado abandonou a causa; e c) há notícias de um suposto crime praticado pelo advogado, remetam-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste eventual interesse na presente causa. Prazo de 10 dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador